Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DESPACHO De modo a garantir o contraditório, bem como se evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para que seja certificado o transcurso in albis do prazo para os apelantes/autores apresentarem contrarrazões à apelação interposta pela apelante/ré (ID 17066103) ou, conforme o caso, seja juntada eventual contraminuta a ela apresentada. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora